Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. DEFINIÇÃO DA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. DÍVIDA NÃO REVERTIDA EM FAVOR DO CASAL. SUB-ROGAÇÃO DE VALORES PARTICULARES NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VALORES DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE BEM EXCLUSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de divórcio litigioso com pedidos de rediscussão da partilha de bens. O autor pleiteia a alteração da data da separação de fato, a exclusão da partilha das cotas sociais de empresas inativas ou das quais se retirou, e a inclusão de dívida bancária contraída em data próxima à separação. A ré, por sua vez, requer a exclusão de valores oriundos de bem particular e a revisão da partilha do imóvel de Águas Claras/DF, alegando sub-rogação com valores exclusivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a data da separação de fato do casal; (ii) estabelecer se a dívida oriunda do contrato de empréstimo bancário deve integrar a partilha; (iii) determinar se as cotas sociais das empresas K. M. e M. S. M. H. Ltda. devem ser partilhadas; (iv) verificar se houve sub-rogação de valores particulares na aquisição do imóvel em Águas Claras; (v) analisar se o valor de R$ 150.000,00 oriundo da venda de bem exclusivo da ré deve ser incluído na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A data da separação de fato foi corretamente fixada na sentença em 16/04/2021, conforme narrativas das partes e provas dos autos, não havendo fundamento para sua alteração posterior com base em conveniência processual, sob pena de comportamento contraditório.
4. A dívida decorrente do contrato de empréstimo firmado em 12/04/2021 não deve ser partilhada, pois o valor (R$ 576.580,00) foi creditado na conta do autor após a separação de fato e destinado a terceiros, sem comprovação de benefício à entidade familiar.
5. As cotas sociais da empresa M. S. M. H. Ltda. ainda integravam o patrimônio do autor na data da separação de fato, sendo passíveis de partilha. Quanto à empresa K. M., mesmo sem atividade, suas cotas subsistem e também devem ser partilhadas.
6. Parte do valor utilizado na quitação do financiamento do imóvel de Águas Claras/DF (R$ 330.000,00) originou-se de bem particular da ré, caracterizando sub-rogação. As parcelas pagas antes do casamento pertencem exclusivamente ao autor, e o saldo remanescente pago na constância do casamento deve ser dividido igualmente.
7. O valor de R$ 150.000,00 transferido da conta da ré para o autor em abril/2021, proveniente da venda de imóvel financiado com recursos do FGTS da ré antes do casamento, deve ser reconhecido como bem particular sub-rogado e excluído da partilha, ainda que vendido na constância da união.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A definição da data da separação de fato deve respeitar a narrativa inicial e a prova produzida, sendo vedado o comportamento contraditório.
2. A dívida contraída por um dos cônjuges em data próxima à separação de fato, cuja quantia não foi revertida à família, não integra o acervo partilhável.
3. As cotas sociais existentes na data da separação, ainda que a empresa esteja inativa, são partilháveis.
4. A sub-rogação com valores particulares de um dos cônjuges na aquisição de imóvel durante o casamento exclui da partilha a parcela proporcional.
5. Valores provenientes da alienação de bem adquirido com recursos próprios antes do casamento não se comunicam, ainda que a venda ocorra na constância da união.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, II, 1.660, I, 1.661, 1.643, II, 1.644, 369.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 963983/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.06.2012, DJe 16.08.2012; TJDFT, Acórdão 1252741, AI 0701169-48.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 27.05.2020, DJe 09.06.2020; TJDFT, Acórdão 2063484, 0717236-22.2023.8.07.0009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 18.11.2025.